Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702571-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça à requerente o equipamento "CPAP COM MÁSCARA ORONASAL” (ID 214103509 dos autos de origem). A agravante noticia que possui 52 anos de idade e foi diagnosticada como portadora de DISTÚRBIO RESPIRATÓRIO DO SONO (CID: G47. 3). Informa ter-lhe sido prescrita a utilização de aparelho de CPAP tradicional em pressão fixa de 11,6 cmH20 ou aparelho automático de autoCPAP pminima de 8,6 pmax 12,6, mascara nasal + retorno com aparelho CPAP. Relata que a falta de uso do equipamento vindicado implica risco de morte, uma vez que a patologia aumenta o risco de “eventos cardiovasculares agudos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC), maior dificuldade em controle das doenças comórbidas, déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida”. Pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, imediatamente, o equipamento CPAP COM MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o relatório médico apresentado (ID 214095819, p. 35/36 dos autos de origem) informa que o procedimento deve ser realizado o mais breve possível, em razão da possibilidade de levar a doenças cardiovasculares agudas como arritmia. Consta dos autos a solicitação da agravante para recebimento do aparelho, datada de 8/07/2024 (ID 214095819, p. 37). Consta dos autos ofício da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, datado de 23/09/2024, no qual consta que não há disponibilidade do aparelho no momento e acrescenta que a agravante se encontra cadastrada junto ao núcleo responsável para recebimento do aparelho na 141a posição. Destaca que a paciente será convocada para entrega quando houver aparelhos disponíveis, obedecendo a ordem de solicitação, não havendo, por ora, demonstração de gravidade ou risco iminente que leve à realocação imediata da paciente na fila de atendimento equivalente a posicioná-la na primeira posição para fins de deferimento da medida em sede de antecipação de tutela. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Determino à Secretaria que retifique a autuação fazendo constar o número correto do processo de origem, qual seja: 0791181-84.2024.8.07.0016. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora